Tribunal: TJDFT
Processo: 0700701-23.2025.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700701-23.2025.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CATIENE ROMEIRO DE JESUS RECORRIDO: VICKCARE CLINIC ESTETICA AVANCADA LTDA DESPACHO Trata-se de Recurso Inominado interposto por WASHINGTON ALFONSO CARANGUI CARDENAS (VICKCARE CLINIC ESTÉTICA AVANÇADA LTDA) em face de CATIENE ROMEIRO DE JESUS. ANOTE-SE. Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pela empresa recorrente (ID 73797926), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim, determino que a recorrente junte aos autos: 1) declaração de imposto de renda de Pessoa Jurídica, referente ao último exercício fiscal E 2) cópia dos balancetes da empresa, relativamente aos últimos 3 (três) meses (com demonstração de receitas e despesas), ou ainda, alternativamente, comprove nos autos o recolhimento do preparo. Ressalto inexistir em nosso ordenamento presunção de veracidade de hipossuficiência econômica deduzida por pessoa jurídica, não sendo suficiente a mera alegação de miserabilidade para concessão do benefício. Prazo de 48h (quarenta e oito horas) para a recorrente, sob pena de indeferimento. Brasília/DF, 10 de julho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora